Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-34.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004464-34.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA - CPF: 050.578.821-71 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA - CPF: 050.578.821-71 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO ATACADISTA - ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO CONSUMO NO INTERIOR DO SUPERMERCADO POR UMA SUPOSTA FILHA DA AUTORA SEM O DEVIDO PAGAMENTO – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – impossibilidade de MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A equivocada abordagem, e coação da parte autora sob alegação de que sua suposta filha havia consumido produto sem efetuar o devido pagamento, gera dano moral, principalmente tendo em vista ter restado comprovado que a criança que consumiu o produto, não era filha da parte autora, muito menos lhe acompanhava.

II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

III – tratando-se de dano moral decorrente da relação de compra e venda de mercadorias, onde o supermercado requerido impediu a saída da parte autora e tentou coagi-la ao pagamento de produto supostamente consumido de forma indevida no interior do supermercado, sem o devido pagamento. Dessa forma, por tratar-se de relação contratual, entendo não ser cabível a incidência da sumula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 1004464-34.2018.8.11.0003, proposto na origem por NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA, em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

A parte autora afirmou ter efetuado compras junto ao estabelecimento comercial do supermercado requerido.

Alegou que após efetuar o pagamento das compras, foi impedida de sair do supermercado, supostamente porque sua filha havia consumido uma bolacha Waf Itama.

Aduziu está acompanhada apenas da sua irmã, e que mesmo assim, foi impedida de sair.

Em sequência, lembrou ter encontrado uma amiga no interior da Loja, com nome de Luciana, e que esta estaria acompanhada de uma criança.

Afirmou que como não podia sair da loja, pediu para sua irmã procurar a amiga Luciana.

Alegou que a amiga retornou ao supermercado, esclarecendo que a bolacha Waf Itama foi consumida por sua filha, mas que houve pagamento do produto, apresentando o comprovante de pagamento, momento em que a autora teria sido liberada.

Requereu a condenação do supermercado requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após analise do mérito, o Juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA , com
qualificação nos autos, em desfavor de SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, condenando a empresa ré no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, o qual deverá ser corrigido 1% de juros ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.”.

Insatisfeitos com a sentença, ambas as partes apresentam recurso de apelação cível.

Recurso apresentado por NATHIELI RAIANNE DA SILVA SANTANA (id. 39542000), aduzindo que; (i) no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros de moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e não a partir da decisão como consignado na sentença de piso; (ii) requer a majoração do quantum indenizatório.

Recurso apresentado por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (id. 39542002), aduzindo que; (i) o presente caso trata-se apenas de uma conferencia simples, um procedimento padrão da empresa a fim de garantir a integralidade dos seus produtos; (ii) que o acervo probatório não é suficiente para a comprovação do ocorrido; (iii) que não restou demonstrado o nexo entre a conduta do ora apelante e o dano suportado pela ora apelada; (iv) que não houve dano moral aplicável a caso, já que não houve violação dos direitos de personalidade, ou tão pouco a submissão a tratamento desumano ou degradante da parte ora apelada; (v) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já relatado, a questão versa sobre abordagem da parte autora pelo supermercado requerido, sob alegação consumo irregular de produto dentro da loja realizado pela suposta filha da autora, e ausência de pagamento.

I – APELAÇÃO APRESENTADA PELA NATHIELI RAIANNE DA SILVA SANTANA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – ARGUIDA POR NATHIELI RAIANNE DA SILVA SANTANA.

Analisando detidamente os autos, observo que o dano moral é decorrente da alegação de ausência de pagamento de mercadoria consumida no interior do supermercado, gerando coação ilegal para que parte autora efetuasse o pagamento, inclusive com a sua retenção ilegal no interior do supermercado.

Dessa forma, verifico que o dano moral é decorrente da contrato de compra e venda firmado entre o Supermercado e a consumidora, razão pela qual, não deve se aplicado a súmula 54 do STJ.

Quantos aos demais pedidos, considerando que as teses recursais desenvolvidas por ambos os recorrentes guardam relação de conexidade entre si, os apelos serão examinados conjuntamente.

II – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PEDIDO ALTERNATIVO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Inicialmente, insta consignar que o contexto probatório demonstra que realmente, houve constrangimento indevido da parte requerente, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Extrai-se do caderno processual que a parte autora após realizar o pagamento de suas compras, foi abordada pelo fiscal do supermercado requerido, aduzindo equivocadamente que a sua suposta filha havia consumido produto no interior da supermercado, sem o efetivo pagamento.

Pois bem,

Para que se configure a obrigação de indenizar, mostra-se necessária a comprovação de causa e efeito entre o fato e o dano, ou seja, é essencial a comprovação de que a conduta do agente deu ensejo ao dano.

Com efeito, a fixação da responsabilidade indenizatória pressupõe a existência de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o alegado dano.

Configurada a relação de consumo entre as partes, aplicam-se ao caso as disposições contidas no art. 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Código Civil vigente prevê a incidência da responsabilidade civil objetiva do empregador ou comitente, em razão de atos praticados por empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho, senão vejamos:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”.'

No caso em analise, não restam duvidas quanto ao equivoco do supermercado requerido, ao exigir o pagamento de uma mercadoria que jamais foi consumida.

Também não restam duvidas quanto à proibição de ausentar-se do supermercado, e a coação para que efetuasse o pagamento do produto, razão pela qual, não há no que se falar em ausência de nexo de causalidade.

Friso que os autos estão devidamente instruídos com o depoimento da testemunha Sra. Luciana (id. 39541991 - Pág. 1), que confirmou que a bolacha Waf Itama, foi consumida pela pela sua filha.

Da mesma forma, a testemunha disponibilizou o comprovante de pagamento da bolacha Waf Itama.

Assim, não se trata de simples conferencia de mercadorias do carrinho de compra, até porque o produto, supostamente teria sido consumido no interior do supermercado, antes de passar pelo caixa.

Ora, são inquestionáveis a frustração, a ansiedade e a angústia vivenciadas pela parte autora, por ato do funcionário/preposto do supermercado requerido, que levantou infundadas suspeitas acerca da idoneidade moral da consumidora ao abordá-la de forma inadequada e pública, solicitando o pagamento de produto consumido por sua suposta filha, e não pago, configurando situação vexatória, não havendo que se falar em mero aborrecimento.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO DE PRODUTOS EM SUPERMERCADO - ABORDAGEM INADEQUADA POR FISCAL DO ESTABELECIMENTO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A abordagem realizada por fiscal de supermercado, de forma inadequada e pública, configura situação vexatória, violando o patrimônio moral do cliente.

2. A quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito”. (TJMG, APELAÇÃO No AC 10000190505289001, RELATOR: ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, JULGADO EM 02/04/2020).

Ainda,

“CONSUMIDOR. ACUSAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DE OUTRO CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM PELA SEGURANÇA DO SHOPPING CENTER NO INTERIOR DO QUAL A LOJA SE SITUAVA. SUSPEITA NÃO CONFIRMADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. (TJRS – Recurso Cível n.o 71001421387. Rel.: Eugênio Facchini Neto. Terceira Turma Recursal Cível. Julg.: 27/11/2007).

Dessa forma, é evidente que houve violação dos direito de personalidade da parte autora.

Por fim, com relação ao quantum indenizatório, a parte autora requerer em seu recurso a majoração do quantum indenizatório, por sua vez, a empresa ré requer a minoração do quantum indenizatorio.

Inicialmente, friso que a sentença de piso condenou a empresa requerida Sendas Distribuidora ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O magistrado deve avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição do ofensor para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação
. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

Dessa forma, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020